Tribunal: TJMT
Processo: 0000280-92.2016.8.11.0077
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000280-92.2016.8.11.0077
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON GERALDO MOREIRA BORGES - CPF: 884.731.391-00 (REPRESENTANTE), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO), FERNANDA TAVARES CALAZANS - CPF: 990.176.521-87 (ADVOGADO), IZA MARY BENTO DE JESUS BORGES - CPF: 001.382.261-64 (REPRESENTANTE), JONAS DE SOUZA SANCHES - CPF: 238.498.519-15 (AGRAVADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA SABINO SANCHES - CPF: 623.545.409-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Na sentença recorrida, a improcedência teve por fundamento a inexistência de posse mansa e pacífica. Porém, os autores/apelantes se limitaram reproduzir os mesmos argumentos com os quais pretendeu usucapir a área e consubstanciados na petição inicial, sem contestar, especificamente, os argumentos vertidos e pelos quais o magistrado de piso entendeu pela improcedência do pleito, configurando, assim, a ausência de dialeticidade.

2.

Deste modo, a não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

3.

Caso desprovido, à unanimidade, o presente agravo interno, condena-se a parte agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto NELSON GERALDO MOREIRA BORGES e IZA MARY BENTO DE JESUS BORGES em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu da sua Apelação Cível ante a ausência de dialeticidade e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos vertidos na AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, ajuizada em desfavor de JONAS DE SOUZA SANCHES e CARLA ADRIANA SABINO SANCHES.

Alegam os agravantes, em apertada síntese, que restaram demonstrados os requisitos do instituto da usucapião, mas que não foram apreciados pelo Juízo, bem como a decisão monocrática ora combatida padece de nulidade tanto na ementa como no erro da fundamentação.

Requer seja recebido o agravo interno e conhecendo-o lhe dê provimento para acolher a apelação e julgá-la procedente nos estritos termos que foi pedida, reformando in totum a decisão monocrática agravada.

Contrarrazões da agravada (ID 35863952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Versam os autos de origem sobre AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO COM TEMPO REDUZIDO ajuizada por NELSON GERALDO MOREIRA BORGES e sua esposa IZA MARY BENTO DE JESUS BORGES em face de JONAS DE SOUZA SANCHES e sua esposa CARLA ADRIANA SABINO SANCHES, alegando que são possuidores de uma área de terras com 79,6792 hectares no lugar denominado de GLEBA RENASCER DO GALERA, localizado no Município e Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, ora denominado ‘SITIO BORGES’.

Afirmaram que tem a posse do citado imóvel por tempo superior a 15 anos, sem contestação, sem oposição, tratando-se, portando, de posse justa mansa e pacífica e, de consequência, pretende usucapir a citada área para fins de registro imobiliário, de uma área maior de 4.840,000 hectares, extraída da matrícula de numero 1.228, de 13 de março de 2009, livro 2, do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Alcançada a fase de sentença, o magistrado de piso julgou improcedente a ação, por entender que tais áreas foram objeto de invasões na década de 90 e que na citada ação figurou no polo passivo a atual parte autora e/ou seus antecessores.

Consignou na decisão que, através da ação de reintegração de posse no. 290/2003, Código 14607, que determina a reintegração de posse, os autores figuraram como réus, o que, por consequência, está a caracterizar a ausência de posse mansa e pacifica em relação a citada área.

Sustentou que, em relação à citada ação, hoje tramita no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a Ação Rescisória no. 42.4756/2013, onde foi deferida liminar, contudo, os autores não fazem parte daquela ação rescisória.

Assim, condenou os autores/apelantes nas custas do processo e nos honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação aduzindo, em síntese, que se trata de fazenda produtiva e que os requerentes são possuidores por si e seus antecessores por mais de 15 anos, de forma mansa a pacifica, e que a área em questão é tirada da matricula no. 1.338, de 13 de março de 2009, livro 2, do CRI da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, a ser decotada de um total de 4.840,000 hectares, da Gleba denominada ALTO GUAPORÉ, que foi destacada de uma área maior de 7.260,0000 hectares. Apresentou, a seguir, ad divisas e confrontações desta área maior.

Assim, pugnou pela reforma integral da sentença, julgando procedente o pleito autoral.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática pelo não conhecimento do apelo ante a violação ao Princípio da Dialeticidade, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NA INICIAL – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.015, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ATO DO RELATOR – ARTIGO 932, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORARIA – ARTIGO 85, INCISO 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recurso não conhecido.

(1) – Na dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, a questão de verificação de admissibilidade á ato privativo do Relator o que lhe dá o direito de, por decisão monocrática, ausentes os requisitos legais, negar provimento ao recurso aviado.

(2) – No recurso a parte recorrente, em cumprimento ao prescrito no inciso III, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, deve impugnar de forma especifica os argumentos pelos quais o magistrado de piso, fazendo suas razões, concluiu pelo resultado de seu posicionamento proferido na sentença recorrida.

(3) – Se a parte resume em anotar os mesmos argumentos vertidos na peça inicial em total dissonância com o prescrito na sentença recorrida, reside demonstrado ausência dos requisitos necessários a admissibilidade recursal e, neste aspecto, o recurso não pode ser conhecido pelo Tribunal.

(4) – E, não conhecido o recurso, segundo precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, de rigor se apresenta, dentro do previsto no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários arbitrados em primeiro grau pelos serviços desenvolvidos pelo advogado depois da prolação da sentença, os alcunhados recursais.”

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente Agravo Interno pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que não conheceu do apelo.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Para se chegar a um entendimento a respeito da admissibilidade ou não deste recurso, atribuição que compete ao relator, dentro da dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, é preciso cotejar os argumentos da sentença e confrontá-los com os argumentos vertidos no recurso.

Em suas razões de decidir o magistrado assim fundamentou: ‘’Pretensão – referente a imóvel situado no interior de uma área maior que recebe as nomenclaturas de FAZENDA DOIS IRMÃOS II ou DOIS MIL ALQUEIRES ou ALTO GUAPORÉ, registrada na matricula 1.338 do RGI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, vizinha a fazenda baia funda, na zona rural desta Comarca. A pose do imóvel foi adquirida de HERMEZINDO JOSE MEDEIROS FILHOS e QUEILA ANTONIA FERREIRA.

Tais áreas de terra foram objeto de invasões no final da década de 90, das quais resultou a Ação de Reintegração de Posse n° 290/2003, Código 14607, que tramitou neste juízo.

Na referida ação, na qual figurou no polo passivo a atual parte autora e/ou seu antecessor possessório, foi proferida sentença que reconheceu a existência de duas áreas distintas, a saber, FAZENDA BAIA FUNDA e FAZENDA DOIS IRMÃOS II (2.000 ALQUEIRES ou ALTO GUAPORÉ), sendo que com relação à primeira área (BAIA FUNDA) foi julgado procedente o pedido inicial para determinar a reintegração da autora ROTEC VEICULOS LTDA na posse do imóvel, confirmando a liminar outrora deferida e com relação a segunda área (FAZENDA DOIS IRMÃOS II (2000 ALQUEIRES ou ALTO GUAPORÉ), foi reconhecida a preliminar de ilegitimidade passiva, por entender o magistrado que a autora não era proprietária da área.

Porém, o Eg. Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de apelação interpostos pelas partes, afastou a ilegitimidade passiva e deu provimento ao recurso para determinar a desocupação de ambas as áreas (Fazenda Baia Funda e Fazenda Dois Irmãos II (2000 alqueires ou Alto Guaporé), determinando que a discussão de benfeitorias fosse processada apos o devido desapossamento da gleba. Esta decisão transitou em julgado. (sic).

Continuando, afirmou o magistrado que tal situação se encontra em discussão em AÇÃO RESCISÓRIA, protocolada neste Tribunal sob numero 68751/2013, na qual, por sua vez, está pendente de julgamento através do Recurso Especial número 1.559.256-MT, junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça.

E, em face deste aspecto, anotou o Juiz que não se deparou que exista posse mansa e pacífica e, neste contexto, julgou improcedente a demanda, condenando os autores na sucumbência, conforme citado linhas acima.

Em grau recursal, temos que os autores/apelantes, como, de resto, já tratados linhas anteriores, resumiu em anotar os mesmos argumentos com os quais pretendeu usucapir á área e consubstanciados na petição inicial.

Assim, verifica-se que os autores/apelantes, em, nenhum momento, contestou os argumentos vertidos pelos quais o magistrado de piso, fazendo as suas razões de decidir, julgou improcedente o pleito e, em verdade, apenas repisou os argumentos trazidos na inicial, estes não são suficientes para a apreciação recursal, por violar o principio da dialeticidade estampando no artigo 1010, inciso III, do Código de Processo Civil – as razões do pedido da reforma ou de decretação de nulidade.

Claro está que o que se pretendeu neste recurso é tão somente que este Tribunal reaprecie o pedido constante da inicial. Indispensável o ataque preciso em relação ao que o juiz decidiu. Sem tal situação, não deve o recurso ser conhecido pelo Tribunal.

Isso porque, o desenvolvimento de tese recursal divorciada dos fundamentos expostos na sentença recorrida, em manifesto desrespeito aos predicados da dialeticidade recursal, impor o não conhecimento do recurso aviado.

Não se pode conceber que “a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, (possa) perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC” (STJ - EDcl no REsp 856.509/ES - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 13/04/2010 - DJe 03/05/2010).

No mesmo sentido:

‘EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO CÍVEL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃOS RESPECTIVOS ASSENTADOS EM PREMISSA FÁTICA DIVERSA DAQUELA ALEGADA NA APELAÇÃO - OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128 515 E 535 DO CPC. 1. Os recursos estão submetidos, entre outros, ao princípio da dialeticidade. Tal princípio, além de exigir que as razões de recurso tenham natureza dialética, também tem a finalidade de limitar a prestação jurisdicional, estabelecendo os fatos sobre os quais deve recair a tutela jurisdicional. Em suma, tal como a relação entre pedido e sentença deve ser de congruência, o mesmo deve ocorrer entre o pleito recursal e o acórdão que o julga. 2. (...). 3. (...). (STJ – Segunda Turma - REsp 1289772/SP - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – Julg. em 07/02/2012 - DJe 14/02/2012)’.

‘EMENTA: PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS O PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL QUE CASSOU O ACÓRDÃO RECORRIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REFORMATIO IN PEJUS - INOCORRÊNCIA. 1. (...). 2. A (...). 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF.4. (...). 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.(STJ – Terceira Turma - REsp 1051196/RJ - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. em 15/09/2011 - DJe 22/09/2011)’.

Decisão.

Com tais considerações, não conheço do presente recurso. E, por imposição do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo advogado adverso depois da prolação da sentença, passando para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, que passou sem qualquer recurso. (...)”

Como se vê, não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, a decisão monocrática ora combatida não merece reparos, não havendo como afastar o reconhecimento da ausência de dialeticidade.

No caso, constata-se que na sentença recorrida o Juízo a quo julgou improcedente a ação por verificar que a parte autora, ora agravante, não é beneficiária dos efeitos da liminar deferida na Ação Rescisória no. 42475/2013, pois nela não figura como parte autora, tampouco seu antecessor possessório.

Ainda ressaltou que, com relação à parte autora destes autos existe decisão judicial transitada em julgado (acórdão proferido na Ação de Reintegração de Posse no. 290/2003 – Código 14607 – Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade) que determina a reintegração da posse da área pretendida, de forma que a posse não é mansa nem pacífica, o que conduz à improcedência do pedido inicial.

Ou seja, a improcedência teve por fundamento a inexistência de posse mansa e pacífica. Porém, os autores/apelantes limitaram-se a discorrer sobre os mesmos argumentos com os quais pretendeu usucapir a área e consubstanciados na petição inicial, sem contestar, especificamente, os argumentos vertidos e pelos quais o magistrado de piso entendeu pela improcedência do pleito, configurando, assim, a ausência de dialeticidade.

Veja-se que a decisão ora agravada tem por fundamento a ausência de dialeticidade, e mesmo nas razões do presente agravo interno, de igual maneira, não se extrai qualquer impugnação específica sobre este fundamento.

Os agravantes novamente optaram por repisar os fatos do processo, concluindo que têm direito à usucapião pelo decurso do prazo reduzido, insurgindo-se, de forma genérica, aos fundamentos da sentença.

Deste modo, a não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

O eg. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso (...). Desde que o recorrente fundamente sua irresignação e manifeste de forma clara seu interesse na reforma da sentença, rebatendo os fundamentos do julgamento prolatado pela instância de origem, não resta prejudicado o Princípio da Dialeticidade Recursal.” (AgRg no AREsp 175517 MS 2012/0092352-7 STJ, publicado em 27/06/2012)

Como se vê, exige-se que a parte rebata os fundamentos do julgado prolatado pela instância de origem, para que se tenha como cumprido o princípio da dialeticidade.

Assim, trata-se de recurso que não enfrenta o que realmente foi decidido, nem demonstra o erro ou o equívoco ou a contrariedade à lei por parte do decisum alvejado, apresentando razões absolutamente dissociadas da hipótese concreta dos autos.

Esse é, precisamente, o norte que direciona a jurisprudência do eg. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INADMISSÃO COM BASE NO ART. 1.030, I, B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE

2015. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Revela-se manifestamente inadmissível a interposição de Agravo em Recurso Especial para impugnar decisão mediante a qual o Recurso Especial teve seguimento negado (art.

1.030, I, b, do CPC/2015) porque o acórdão recorrido estaria em consonância com o entendimento fixado em recurso repetitivo, porquanto cabível agravo interno. III - É inviável a determinação de retorno dos autos ao tribunal de origem, para que o agravo em recurso especial interposto seja apreciado como agravo interno, porquanto na sistemática vigente deixou de existir dúvida objetiva acerca do recurso cabível. Precedentes das Turmas componentes da 1a, 2a e 3a Seções desta Corte. IV - Razões de agravo interno nas quais não impugnado especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, c/c art. 1.021, § 1o, todos do Código de Processo Civil de 2015. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - A parte agravante não apresenta, no recurso, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VII - Agravo Interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1377768/SP (2018/0262011-0), Relatora: Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 12/08/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1446828/SC (2019/0035246-4), Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 13/08/2019, DJe 20/08/2019)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO
.

Caso desprovido, à unanimidade, o presente agravo interno, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020